Tribunal: TJMT
Processo: 1026447-54.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026447-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), BENEDITO MARIANO DOS SANTOS - CPF: 667.949.511-34 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ORLANDO CERCI registrado(a) civilmente como ORLANDO CERCI - CPF: 012.959.509-87 (AGRAVADO), MAURO GUIMARAES SANTOS - CPF: 374.927.643-91 (AGRAVADO), FERNANDA SAMPAIO LOBAO GUIMARAES SANTOS - CPF: 884.268.231-49 (AGRAVADO), IVANILDA LACERDA PEREIRA - CPF: 299.693.361-34 (AGRAVADO), ODIR DALMOLIN - CPF: 304.224.851-87 (AGRAVADO), MARLI MARIA SFREDO DALMOLIN - CPF: 515.801.799-91 (AGRAVADO), FLOSTENES ALBANO BEZERRA - CPF: 535.691.641-87 (AGRAVADO), FLOSCULO ALBANO BESERRA - CPF: 265.979.341-72 (AGRAVADO), FLODOALDO ALBANO BEZERRA - CPF: 326.074.401-06 (AGRAVADO), DURVALINO ALVES RODRIGUES - CPF: 090.504.002-30 (TERCEIRO INTERESSADO), EVALDO GUSMAO DA ROSA - CPF: 241.112.791-04 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DE AUTOR FALECIDO POR ADQUIRENTES INTER VIVOS. ART. 109, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. PRECLUSÃO. ILEGITIMIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Caso em exame

Agravo de instrumento

interposto

contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que
deferiu a substituição processual do autor falecido,

pelos

agravados, adquirentes de seus direitos possessórios e dominiais
, com fundamento no art. 109, §1º, do cpc, reconhecendo-lhes legitimidade para prosseguir na execução.

II - Questão em discussão.

A controvérsia submetida ao Tribunal restringe-se a determinar: (i) se é possível rediscutir, em sede de agravo de instrumento, a decisão proferida que reconheceu em momento anterior a substituição processual dos agravados; e (ii) se tais agravados, na qualidade de adquirentes dos direitos litigiosos, possuem legitimidade para suceder o autor originário no polo ativo da execução da sentença possessória.

III. Razões de decidir.

(i)

O decurso in albis do prazo acarreta a extinção do direito de recorrer, operando-se a preclusão temporal (art. 223 do CPC).

(ii) A substituição processual deferida encontra respaldo no art. 109, §1º, do CPC, que autoriza o ingresso em juízo do adquirente da coisa ou do direito litigioso, sucedendo o alienante no polo ativo da demanda; (iii) Demonstrado que os agravados são legítimos adquirentes dos direitos possessórios do autor originário, não há falar em ilegitimidade ou nulidade do ato judicial.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A preclusão consumativa e a boa-fé processual impedem a rediscussão de questão já decidida e consolidada na marcha processual”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº: 1026447-54.2025.8.11.0000
-
Cuiabá.

Agravante:
Benedito Mariano dos Santos.

Agravado:
Orlando Cerci e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Benedito Mariano dos Santos
em face da decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0015087-80.2006.8.11.0041, originariamente ajuizado por Orlando Cerci, substituído por Mauro Guimarães Santos e outros, indeferiu o pedido de exclusão dos pretensos substitutos processuais, afastando a tese de ilegitimidade dos agravados.

Irresignado, o agravante sustenta que no curso da fase de cumprimento, após o falecimento do autor original em 03/04/2021, o juízo determinou a sua substituição processual, intimando os procuradores para requerer a habilitação dos herdeiros no prazo de 30 dias. Contudo, não foram os herdeiros legítimos que se apresentaram, mas dois grupos de particulares que não possuem qualquer vínculo familiar com o falecido, que alegaram que haviam adquirido, por escritura pública, os bens objeto da lide e, com base nisso, requereram a substituição processual com fundamento na cessão da titularidade do domínio sobre os imóveis.

O executado, ora Agravante, requereu a exclusão de parte destes pretensos substitutos, por absoluta ausência de legitimidade processual, uma vez que jamais adquiriram a propriedade do autor da ação, mas sim de pessoa estranha à lide (a ex-esposa, Silvia dos Santos). Todavia, o juízo de origem indeferiu o pedido sob alegação de que a matéria já estaria “superada” por decisão anterior do Tribunal no bojo do Agravo de Instrumento nº 1002116-76.2023.8.11.000, decisão essa que cuida de tema diverso a validade da procuração pública, e não da legitimidade decorrente do vínculo jurídico com a matrícula da área discutida.

Afirma o recorrente, que os agravados listados no autos de origem, (Mauro Guimarães Santos e Outros), requereram a substituição processual com base na aquisição da matrícula 90.975, de titularidade da Sra. Sílvia dos Santos, ex-esposa de Orlando Cerci, cuja propriedade decorreu de partilha no divórcio ocorrido em 01.10.1991.

Segue sustentando, que é incontroverso que a ação originária de reintegração de posse tem como objeto a matrícula nº 5.167, posteriormente desmembrada, gerando, para Orlando Cerci, a matrícula nº 76.950, e para Sílvia dos Santos, a matrícula nº 90.975. Assim, é evidente que os agravados jamais adquiriram domínio ou posse do bem objeto da lide, tampouco são sucessores de Orlando Cerci, não podendo figurar no polo ativo da ação, sob pena de se promover cumprimento de sentença em favor de parte absolutamente estranha à relação jurídica original.

Aduz que a manutenção de tais partes no polo ativo viola frontalmente os princípios da legalidade e da segurança jurídica, notadamente o art. 18 do CPC, que estabelece que ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da decisão.

Sem pedido de tutela de urgência recursal.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 307244869,

comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id n. 309795391, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal reside em verificar se a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença da
Ação de Reintegração de Posse nº 0015087-80.2006.8.11.0041
,
que reconheceu a
substituição processual
dos autores originários, falecido
Orlando Cerci
pelos agravados, na qualidade de adquirentes de seus direitos possessórios, poderia ser desconstituída sob o argumento de ilegitimidade ativa.

O agravante sustenta, em suma, que os agravados não são herdeiros do autor originário, mas adquirentes de imóvel distinto daquele objeto da lide, o que configuraria ausência de legitimidade processual para figurarem no polo ativo do cumprimento de sentença. Requer, por conseguinte, a exclusão dos agravados do feito executivo.

Como se sabe,

o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Com efeito,
decisão combatida que deferiu a substituição processual dos agravados e reconheceu o revigoramento da liminar possessória foi proferida em
23 de janeiro de 2023
, conforme documento de ID nº 107988208,

sem que o agravante houvesse interposto o recurso cabível no prazo legal
.

Dispõe o art.
223, caput, do CPC
:

“
Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.
”

E complementa o art.
507 do mesmo diploma legal
:

“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.”

A inércia do agravante em interpor o recurso tempestivo acarreta
a preclusão temporal e consumativa
do direito de insurgência, estabilizando os efeitos da decisão judicial e impedindo sua rediscussão posterior.

A jurisprudência consolidada é firme nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECLUSÃO. PROVA EMPRESTADA. ATOS EXECUTIVOS. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de prescrição intercorrente já foi apreciada e rejeitada pelo juízo de origem, por entender ausente inércia do exequente, decisão que transitou sem impugnação, operando-se a preclusão temporal
.

A preclusão impede a rediscussão da matéria em sede de agravo de instrumento contra decisão posterior.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A preclusão temporal impede a rediscussão de matéria já decidida e não impugnada oportunamente
”.

(RAI n. 1028071-41.2025.8.11.0000,

Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, J. 03.10.25

)

No caso em pauta, a insurgência somente veio a lume em
agosto de 2025
, ou seja,
mais de dois anos após a decisão agravada
, o que evidencia, de forma inconteste, o decurso do prazo recursal e, portanto, a ocorrência da
preclusão temporal
.

Noutro norte, ainda que superada a questão da preclusão o que não se coaduna, o inconformismo não merece guarida também quanto ao mérito.

Comprovou-se nos autos que os agravados são
adquirentes dos direitos e ações do autor originário, Orlando Cerci
, conforme constam das
escrituras públicas de cessão e dos registros imobiliários
(IDs 96364052, 96364054, 96364055, 96364057, 96364059 e 96364060 – autos originário). A decisão de 23/01/2023 reconheceu expressamente que tais adquirentes sucederam o autor falecido
na qualidade de substitutos processuais
, nos termos do art.
109, §1º, do CPC
, uma vez que os agravados passaram a deter a titularidade dos direitos decorrentes do título judicial transitado em julgado, o que os legitima a prosseguir na execução, na condição de
sucessores do titular originário dos direitos possessórios
.

Importante frisar que o magistrado
a quo
, em decisão exaustivamente fundamentada, reconheceu a regularidade da sucessão processual e o direito dos agravados de prosseguirem na execução, ressaltando que o autor falecido, em vida, havia alienado a área objeto da lide aos ora agravados, comprometendo-se, inclusive, a responder pelo resultado da demanda.

Destarte, não há falar em
ilegitimidade ativa
, mas sim em substituição processual legítima, nos exatos termos do art. 109 do CPC.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL POR FALECIMENTO E EXCLUSÃO DE SÓCIO C/C DESTITUIÇÃO DE SÓCIO ADMINISTRADOR –
DECISÃO QUE EXCLUIU O AGRAVANTE DO POLO PASSIVO DA AÇÃO INCLUINDO O ADQUIRENTE DE SUAS COTAS SOCIAIS – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL ADMISSÍVEL HAVENDO
CONSENTIMENTO DA PARTE EX ADVERSA – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO LEGITIMATIONIS – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorrendo a transferência do direito ou da coisa litigiosa é admissível a substituição processual do cedente ou alienante ao cessionário ou adquirente
havendo concordância da parte ex adversa como dispõe o Art. 109 § 1º do CPC
. (RAI n.

1007386-57.2018.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, 2ª Câmara de Direito Privado, J. 27.09.25)

Ademais, cumpre registrar que o reconhecimento da legitimidade dos agravados
já foi objeto de decisão transitada em julgado na via formal
, razão pela qual não é possível rediscuti-la sob o pretexto de nulidade ou ilegitimidade, sob pena de violação ao princípio da
segurança jurídica
e da
coisa julgada formal
.

A pretensão do agravante de anular a decisão de substituição processual, sob o fundamento de nulidade absoluta, não encontra guarida.

O reexame da questão, após a estabilização da decisão, afrontaria diretamente os princípios da
boa-fé processual
, da
coisa julgada formal
e da
eficiência da tutela jurisdicional
(arts. 5º, LXXVIII, da CF e 6º e 139, II, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025